Tribunal: TJSP
Processo: 1007454-87.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Apelação cível – Ação Anulatória - AIIM – Infração por irregularidades na emissão de documentos ficais, em razão da confusão patrimonial e de sede – Sentença de procedência – Recurso da FESP – Desprovimento de rigor - Preliminar de não conhecimento do recurso – Ausente ofensa ao princípio da dialeticidade - Preliminar afastada – No mérito, não restou demonstrado o ilícito propriamente

Ementa:
Apelação cível – Ação Anulatória - AIIM – Infração por irregularidades na emissão de documentos ficais, em razão da confusão patrimonial e de sede – Sentença de procedência – Recurso da FESP – Desprovimento de rigor - Preliminar de não conhecimento do recurso – Ausente ofensa ao princípio da dialeticidade - Preliminar afastada – No mérito, não restou demonstrado o ilícito propriamente dito, a transferência de propriedade sem nota fiscal, sonegação de tributo, prejuízo ao erário público ou desrespeito a obrigações tributárias – Ônus de sucumbência mantidos – Honorários advocatícios majorados na forma do art. 85, § 11, do CPC - R. Sentença mantida. Recurso desprovido.